Tribunal: TJSP
Processo: 1005647-42.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Nulidade de ato administrativo que determinou a movimentação do impetrante para outro Batalhão.PM. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. Acórdão que reformou o r. julgado singular e decretou a denegação da segurança.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação/Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Nulidade de ato administrativo que determinou a movimentação do impetrante para outro Batalhão.PM. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. Acórdão que reformou o r. julgado singular e decretou a denegação da segurança.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.